Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-94.2022.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-94.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DORASCI IZABEL GERHARDT - CPF: 571.732.221-68 (EMBARGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REEXAME DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com limitação da taxa de juros à média de mercado, ao fundamento de vício de consentimento e ausência de clareza contratual. A parte embargante alega contradição entre o acórdão e a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC, por supostamente divergir da sentença de primeiro grau ao determinar a conversão da natureza do contrato.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e técnica, descrevendo que a contratação na modalidade de cartão de crédito não foi suficientemente informada à consumidora, sendo determinada sua conversão em empréstimo consignado. 5. A divergência apontada pelo embargante refere-se a aspectos já apreciados e superados pela decisão colegiada, que reformou parcialmente a sentença, com motivação explícita quanto à adoção da taxa média de mercado do Banco Central. 6. Não se constata a existência de vício sanável por embargos de declaração, mas mera tentativa de rediscutir o conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
“1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, não caracterizando vício a divergência entre o acórdão e a sentença de primeiro grau. 2. A utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito revela inconformismo da parte, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; CDC, arts. 6o, III, IV e VIII, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BMG S/A
em face de
DORASCI IZABEL GERHARDT,
nos autos de apelação cível que versa sobre ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, tendo como objeto contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado com aplicação de taxas do Banco Central, quando a sentença de primeiro grau teria promovido apenas revisão das taxas de juros pactuadas.

A embargada, em suas contrarrazões (Id. 305759858), pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que as alegações configuram inconformismo com o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, requerendo ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no âmbito da mesma decisão. Não se confunde com a mera divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a pretensão da parte, nem constitui meio adequado para o reexame do mérito da causa.

No caso em análise, o embargante alega a existência de contradição entre o acórdão proferido por esta Câmara e a sentença de primeiro grau, sustentando que enquanto o julgado de origem teria determinado apenas a
revisão das taxas de juros pactuadas
, o acórdão teria determinado a conversão do contrato para
empréstimo consignado com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central
.

Compulsando detidamente os autos e examinando o conteúdo integral do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à embargante. O acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado apresenta fundamentação clara, coerente e juridicamente consistente, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Impende destacar que a sentença (Id. 296561396) decidiu:
“
(...)
DECLARAR a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide (Cartão no 5259.XXXX.XXXX.0116) e DETERMINAR a sua limitação
à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS
, vigente à época da contratação (a ser apurada em liquidação de sentença), devendo o saldo devedor ser recalculado desde o início da contratação com base nessa taxa;
”.

A análise criteriosa da fundamentação expendida no acórdão embargado revela que este Relator examinou detidamente a controvérsia central do feito, qual seja, a verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e restou consignado no julgado que a análise dos elementos probatórios evidenciou que a parte autora foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

O acórdão fundamentou de forma pormenorizada, que as faturas apresentadas pela instituição financeira corroboraram a tese autoral, demonstrando que nenhuma compra foi realizada com do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, saques complementares, juros rotativos e pagamentos mínimos sobre o saldo devedor, caracterizando a inexistência de utilização efetiva do cartão de crédito durante todo o período contratado.

A decisão colegiada concluiu, com base na análise do conjunto probatório, que não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem foram apresentados indícios de sua utilização em compras, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados. Tal conclusão baseou-se na verificação de que o conjunto probatório dos autos não revelou prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados.

O julgado destacou que a comprovação documental apresentada pela instituição financeira mostrou-se inadequada, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A fundamentação do acórdão prosseguiu demonstrando que o contrato de adesão e os comprovantes de liberação dos valores evidenciaram ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor final da dívida e condições de amortização, afrontando o art. 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

O acórdão consignou que a instituição financeira não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável, e não de empréstimo consignado tradicional.

Com base nessa fundamentação, o acórdão concluiu pela invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, determinando que a conversão da avença em empréstimo consignado constituía medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora deveriam ser reputados válidos.

A decisão colegiada aplicou o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, que veda ao fornecedor de produtos ou serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Fundamentou que, embora a declaração de inexistência do débito não encontrasse amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelado, a operação firmada entre as partes deveria ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

O julgado invocou os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), determinando a readequação do instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período.

A fundamentação concluiu que tal conversão permitiria o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes. Consignou que o desconto efetuado a título de "cartão de crédito consignado", sem respaldo em contratação legítima, configurava falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apresenta qualquer contradição interna, obscuridade ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. A decisão está devidamente fundamentada, com exposição clara e coerente dos motivos que levaram à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional.

A alegação do embargante de que haveria contradição entre a determinação de conversão constante do acórdão e a suposta determinação de mera revisão de taxa contida na sentença não procede. O acórdão analisou adequadamente a sentença de primeiro grau e reformou-a parcialmente, mantendo alguns de seus fundamentos e alterando outros, conforme a cognição exercida em segundo grau de jurisdição.

Não há contradição quando o tribunal, no exercício de sua competência recursal, reforma parcialmente a sentença, mantendo alguns aspectos e modificando outros. Tal situação caracteriza o regular exercício da atividade jurisdicional de segundo grau, não configurando vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, demonstrando inconformismo com o resultado do julgamento. Pretende que este tribunal reconheça que deveria ter sido aplicada taxa diversa da fixada no acórdão, sustentando que as taxas deveriam ser aquelas estabelecidas pelas portarias do INSS e não as do Banco Central.

Contudo, na própria decisão do primeiro grau restou estabelecido:
“
DETERMINAR
a sua limitação à
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
para as operações de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, vigente à época da contratação(...)”

Tal pretensão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame do mérito da causa, nem podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante ou para acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o julgado.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, devendo apenas fundamentar adequadamente sua decisão com base nos elementos de convicção formados nos autos. O acórdão embargado atendeu plenamente a esse requisito, apresentando fundamentação robusta e juridicamente consistente.

O embargante pretende, por via transversa e inadequada, rediscutir o mérito da causa e a interpretação dos contratos conferida pelo órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

A argumentação expendida pelo embargante revela nítida tentativa de revisão do mérito da decisão, buscando alteração do entendimento adotado pela Câmara quanto à taxa de juros aplicável após a conversão do contrato. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, constituindo verdadeiro recurso impróprio.

A fundamentação do acórdão revela que a aplicação das taxas do Banco Central decorreu da própria conversão determinada, tendo o julgado considerado que, diante da invalidade da contratação original, deveria ser preservado o capital emprestado com a aplicação de remuneração compatível com a modalidade de empréstimo consignado, utilizando-se as taxas médias de mercado como parâmetro.

Não se vislumbra, portanto, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Sua função é integrativa e aclaratória, visando ao aperfeiçoamento formal da decisão judicial.

No caso concreto, a embargante pretende, na verdade, rediscutir a valoração das provas realizada pelo acórdão embargado, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025